Tribunal: TJDFT
Processo: 0713963-96.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0713963-96.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PREMIER JET LOCACAO E GERENCIAMENTO NAUTICO EIRELI - ME, MARIA LUCIA FAYAD DE ALBUQUERQUE ROSA AGRAVADO: KAYO CESAR MEDEIROS DE SOUZA, JULIO CESAR MEDEIROS DE SOUZA D E C I S Ã O Cuida-se de embargos de declaração opostos por MARIA LUCIA FAYAD DE ALBUQUERQUE ROSA e PREMIER JET VENDA DE EMBARCAÇÃO COMPARTILHADA LTDA decisão de ID 35055337 que indeferiu o pedido liminar em agravo de instrumento proposto em desfavor de KAYO CESAR MEDEIROS DE SOUZA e outro. Nas razões dos embargos, o recorrente assevera que a decisão foi omissa quanto as alegações de excesso de execução, especialmente no que diz respeito à a) não apresentação da nota promissória objeto da cobrança e b) quanto à inclusão de multa compensatória de 2% do valor do débito. Argumenta que a agravada cobra valores correspondentes a 6 (seis) notas promissórias, ao passo que comprova a existência de apenas 5 (cinco) delas. Assinala que há excesso de execução pois há cobrança de valores de título inexistente. Afirma que também há excesso quanto àmulta, pois inexiste a previsão dessa incidência no título executado. Decido. Decido monocraticamente os embargos, com apoio no art. 1.024, § 2o, do CPC, segundo o qual “Quando os embargos de declaração forem opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal, o órgão prolator da decisão embargada decidi-los-á monocraticamente”. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos declaratórios se prestam a esclarecer o ato judicial impugnado de obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissões ou corrigir erro material. Consoante a jurisprudência, "os embargos de declaração consubstanciam instrumento processual apto a suprir omissão do julgado ou dele excluir qualquer obscuridade, contradição ou erro material. A concessão de efeitos infringentes aos embargos de declaração somente pode ocorrer em hipóteses excepcionais, em casos de erro evidente. Não se prestam, contudo, para revisar a lide." (EDcl no REsp 850.022/PR, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, DJU de 29/10/2007). A omissão ocorrerá quando desconsiderados fatos ou fundamentos alegados pelas partes e o decisum se assentar em premissa diversa, ou na contradição entre si ou um e outro, mas que balizaram o julgamento. Cabe salientar que a omissão ocorre quando o aresto “se omite sobre ponto que se deveria pronunciar para resolver a questão. (...). De si só, o fato de haver fundamento da parte não expressamente examinado pela decisão não significa que haja omissão apta a ensejar provimento de embargos de declaração” (in Processo Civil: Fundamentos do Procedimento Ordinário, Mario Machado Vieira Netto, Ed. Guerra, Brasília/2011). No caso dos autos, observa-se que a pretensão do embargante é de que seja concedido efeito suspensivo aos embargos à execução, sob a alegação de que haveria excesso de execução. Todavia, a decisão agravada claramente mencionou que não estão presentes os requisitos necessários à concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução, já que não há garantia do juízo nem fundamentação relevante, uma vez que a alegação de agiotagem é matéria que deve ser objeto de ampla dilação probatória, o que não é possível ser requerido em sede de agravo de instrumento. Assim, percebe-se que as alegações de omissão, na verdade, referem-se à insatisfação da parte embargante com a decisão embargada. Cumpre ressaltar que a fundamentação contrária aos interesses das partes, não enseja o acolhimento dos embargos de declaração. A seara estreita deste procedimento não se presta a dirimir divergências de posicionamentos a respeito do tema posto em julgamento, quando mais existe no ordenamento jurídico processual instrumento adequado para tal fim. Ante o exposto, não há que se falar em omissão, contradição, obscuridade ou erro material, sobretudo porquanto da simples leitura dos embargos opostos verifica-se, com facilidade, que os argumentos expostos nada mais demonstram do que o nítido interesse de reexame de questões enfrentadas e superadas no aresto, o que não se adéqua ao rito dos embargos de declaração, sob pena de implicar em novo julgamento da causa. Nesse sentido, mostram-se ausentes os requisitos do art. 1.022, do CPC, porquanto não encontrados no aresto embargado vícios de omissão, contradição, obscuridade ou correção de erro material. REJEITO os Embargos de Declaração. Publique-se. IntimeM-se. Brasília, 24 de maio de 2022. Desembargador JOÃO EGMONT Relator